Tribunal: TJMT
Processo: 0002398-67.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial em Apelação Cível no 0002398-67.2015.811.0015
Embargante: VALDESON PEREIRA DA SILVA
Embargado: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (id. 121182977) interpostos por VALDESON PEREIRA DA SILVA, em face da decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelo embargado (id. 119487971).
Aduz o embargante que foi apresentada contraminuta ao recurso especial, oportunidade em que pleiteou a condenação em honorários. Entende que a decisão desta Vice-Presidência, ao negar seguimento do recurso especial, deixou de arbitrar os honorários sucumbenciais à parte vencida, em observância ao art. 85, § 11, do CPC, consignando que: “não houve a apreciação da majoração dos honorários advocatícios conforme o pedido na peça de contrarrazões” (sic).
Recurso tempestivo (id. 121184998).
Contrarrazões (id. 122149474).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, “verbis”:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.
O embargante pretende que esta Vice-Presidência arbitre honorários ante o fato da negativa de seguimento ao recurso especial interposto pelo ora embargado, pleiteando a imposição da regra do art. 85, § 11, do CPC.
Contudo, razão não lhe assiste.
Primeiro, consigne-se que a Vice-Presidência não julga mérito de recursos excepcionais (especial e extraordinário), ficando limitada ao juízo prévio de admissibilidade. A análise de mérito, no caso, compete ao Tribunal “ad quem”. Outrossim, é assente o entendimento no sentido de que fixação ou majoração de verba honorária só ocorre quando inaugurada nova instância recursal. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. OMISSÃO RECONHECIDA. (...) 2. Nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, "são devidos honorários advocatícios (...) nos recursos interpostos, cumulativamente". De acordo com a interpretação dada pelo STJ, a majoração dessa verba ocorre sempre que inaugurada nova instância recursal, e não em todos os recursos que tramitam nessa mesma instância (por exemplo, é cabível a majoração no julgamento monocrático do Recurso Especial, mas isso não ocorre em caso de julgamento de Agravo Interno e Embargos de Declaração no apelo nobre; de outro lado, é novamente aplicável a majoração quando interpostos Embargos de Divergência no Recurso Especial etc.). (...) (EDcl no AREsp 1524213/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 10/12/2019, DJe 27/05/2020)” (grifei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA DEMANDADA. (...) 3. Outrossim, não há falar em majoração dos honorários recursais em sede de agravo interno, tendo em vista que a referida verba deve ser aplicada, apenas uma vez, em cada grau de jurisdição, e não a cada recurso interposto na mesma instância. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1391728/RJ, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 31/08/2020, DJe 04/09/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS – AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO JULGADA PROCEDENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. Hipótese: Controvérsia relacionada à possibilidade de aplicação da majoração dos honorários sucumbenciais por força do manejo de recurso de embargos de declaração/agravo interno, nos termos do artigo 85, § 11, do novo CPC/2015, no âmbito da mesma instância recursal. 1. A sucumbência rege-se pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou a modifica, na qual ficarão estabelecidas a sucumbência entre os pedidos das partes, bem ainda todos os requisitos valorativos para a fixação da verba sucumbencial (honorários advocatícios). (...) 3. Quanto à possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais por força da interposição de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do novo CPC/2015, essa somente ocorrerá quando a sucumbência, ou seja, a proporção de vitória/derrota das partes já estiver estabelecida nas instâncias precedentes, tendo-se por certo o desfecho da "disputa judicial" sobre a qual a lei conferiu o direito de honorários advocatícios ao patrono vencedor. 4. Certamente, não poderá coexistir, em grau recursal, o reconhecimento da sucumbência com a referida majoração dos honorários, tanto por incongruência de procedimento quanto em virtude de a própria lei ter assentado que o acréscimo será dos "honorários fixados anteriormente". Nessa medida, somente no grau recursal imediatamente superior àquele no qual já fixada a sucumbência anterior poderá ocorrer o aumento preconizado pelo § 11 do artigo 85 do NCPC. (...) 6. Não há um "acréscimo de sucumbência no grau recursal" ante a interposição do recurso de agravo interno ou embargos de declaração, porquanto gravitam esses reclamos no mesmo nível recursal daqueles que promovem a abertura da instância, motivo pelo qual incabível a majoração estabelecida no art. 85, § 11 do NCPC, nos termos do entendimento da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira - ENFAM, decorrente do seminário "O Poder Judiciário e o Novo CPC", realizado no período de 26 a 28 de agosto de 2015, que publicou o enunciado 16: "Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015)". 7. Agravo interno desprovido, sem a aplicação da majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do NCPC. (AgInt no AREsp 829.107/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 04/10/2016, DJe 06/02/2017)” (grifei)
Partindo dessa premissa, não se verifica nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC, mesmo porque o art. 85, § 11, do CPC prevê que os honorários sucumbenciais podem ser majorados por ocasião do julgamento do recurso, senão vejamos:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. (grifei).
In casu a verba honorária já foi definida nos termos do artigo 85, §§ 2o, 8o 11, do CPC, quando do julgamento da apelação, tal como se vê do acórdão lançado no id. 103095974.
“Por fim, a verba honorária deve ser mantida, uma vez que o apelado sucumbiu de metade dos seus pedidos, bem como o banco apelante (50% das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$5.000,00), nos termos do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC/2015” (grifei).
Com efeito, o juízo de admissibilidade recursal nada mais é do que a aferição do preenchimento dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos e, uma vez atendidos, o recurso segue para análise de mérito a ser proferida pela instância superior, ou seja, para seu efetivo julgamento. Nota-se, portanto, que a decisão de admissibilidade não decide a questão jurídica em debate, mesmo nas hipóteses em que o recurso não alcança o juízo positivo.
Tendo em vista que eventual arbitramento ou majoração de honorários pressupõe julgamento do recurso e no caso de majoração a existência de fixação da aludida verba anteriormente, não há falar-se em acolhimento da pretensão da alegada existência sucumbencial, visto que incompatível o pedido com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Frise-se, por oportuno, que o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais são bifásicos, ou seja, o primeiro juízo (prévio), realizado por esta Vice-Presidência, não tem o condão de vincular eventual decisão de admissibilidade a ser feita pelo STJ, o qual exercerá (seja no caso de restar admitido o recurso especial, ou via interposição do agravo cabível, nos casos de negativa de seguimento) com a soberania que lhe compete, o juízo de admissibilidade definitivo; oportunidade em que julgará o mérito da demanda, incluindo ai a deliberação alusiva a fixação (ou não) dos honorários ou, eventualmente, a inversão da sucumbência, conforme o caso.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça